Tribunal: TJMT
Processo: 0006613-45.2014.8.11.0040
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006613-45.2014.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Especial (Constitucional)]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[MARIA DE FATIMA SANTOS ROMUALDO - CPF: 585.722.109-97 (APELANTE), ESPÓLIO DE JELSON ANTONIO GERMINIANI (APELADO), ARLEY GOMES GONCALVES - CPF: 164.559.018-60 (ADVOGADO), ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - CPF: 946.026.541-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GICIELY CARLA CEZIMBRA MANFROI - CPF: 020.301.901-60 (APELADO), DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - CPF: 711.754.901-72 (ADVOGADO), LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR registrado(a) civilmente como LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - CPF: 997.387.161-87 (ADVOGADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL
-
APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA
-
IMPROCEDENCIA.
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA
-
PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA
-
CONTRATO DE LOCAÇÃO
-
AUSÊNCIA DE
ANIMUS DOMINI
-
DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de usucapião especial urbana sobre área de 250m2 de um imóvel urbano, sob alegação de posse mansa, pacífica e ininterrupta desde 2006, com construção de residência mediante venda de veículo, e
q
ue o contrato de locação existente seria simulado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃ
O

2. Há três questões em discussão: (i) analisar a preliminar de intempestividade do recurso; (
ii
) examinar a preliminar de inovação recursal quanto ao pedido subsidiário; (
iii
) verificar se a
apelante exerceu posse ad
usucapionem

com animus
domini
sobre o imóvel, apesar da existência de contrato de locação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de intempestividade não merece acolhimento,
se
o recurso foi interposto dentro do prazo legal de 30 dias úteis contados da ciência da Defensoria Pública
, c
onforme prerrogativa de prazo em dobro prevista no art. 186 do CPC e art. 128, I, da LC 80/94.

4. Acolhe-se a preliminar de inovação recursal quanto ao pedido subsidiário de reconhecimento de direitos como possuidora de boa-fé,
se
não foi deduzido na petição inicial, não podendo ser conhecido em sede de apelação, conforme
arts
. 1.013 e 1.014 do CPC.

5. A existência de contrato de locação firmado entre a apelante e o falecido proprietário do imóvel descaracteriza o
animus
domini
necessário à usucapião, pois o locatário tem ciência de que detém o bem apenas temporariamente.

6. A alegação de simulação do contrato de locação não encontra respaldo nas provas dos autos, tendo sido confirmada a autenticidade do documento por testemunha ouvida em juízo.

7
. A prova testemunhal produzida mostrou-se insuficiente para comprovar o exercício da posse com
animus
domini
, especialmente diante da existência do contrato de locação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
R
ecurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. É tempestivo o recurso interposto pela Defensoria Pública dentro do prazo legal de 30 dias úteis, contados da ciência pessoal do defensor público. 2. Configura inovação recursal vedada pelo ordenamento jurídico a apresentação de pedido subsidiário em sede de apelação quando não deduzido na petição inicial. 3. O locatário não exerce posse com
animus
domini
, pois tem ciência de que detém o bem apenas temporariamente em razão do contrato de locação, o que impede a aquisição da propriedade por
usucapião.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação cível interposto por
MARIA DE FATIMA SANTOS ROMUALDO
contra
a
sentença que julgou improcedente a
Ação de
Usucapião Especial Urbana
ajuizada em face de
ESPOLIO DE JELSON ANTONIO GERMINANI e GICIELY CARLA CEZIMBRA MANFROI BETT,

e c
ondenou a parte autora ao pagamento de custas processuais
e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, ficando suspensa, em razão da concessão da gratuidade da justiça à autora.

Alega
a parte recorrente que

exerce posse mansa, pacífica e ininterrupta, com
animus
domini
, desde o início de 2006,
sobre parte de um imóvel urbano (aproximadamente 250m2) de matrícula no 20564 do CRI de Sorriso/MT, com área total de 511,30m2, situado na Avenida Perimetral, Quadra O4, Lote no 09, Bairro Recanto dos Pássaros.

Sustent
a
que construiu uma residência no local mediante a venda de um veículo Gol no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com a anuência do falecido proprietário, Sr. JELSON ANTONIO GERMINIANI, que teria prometido transferir o imóvel para ela.

Aduz que
o direito de usucapir originou-se da manifestação de vontade do falecido
JELSON ANTÔNIO
, que permitiu que ela construísse no imóvel e ali residisse com sua família
.

Argumenta que
a prova testemunhal produzida foi suficiente para comprovar os fatos constitutivos do seu direito
.

Relata que
o contrato de locação seria simulado, sem efetiva cobrança ou pagamento de aluguel
.

Ao final, requer o provimento do recurso e a reforma da sentença a fim de julgar procedente a ação. Subsidiariamente,
caso mantida a improcedência da ação
, requer o reconhecimento de direitos como possuidora de boa-fé.

O apelado
ESPOLIO DE JELSON ANTONIO GERMINIANI alega, preliminarmente, a intempestividade do recurso e no mérito o desprovimento do recurso
(ID no
314069014
).

Por sua vez, a apelada
GICIELY CARLA CEZIMBRA MANFROI BETT em suas contrarrazões, alegou preliminarmente
,
inovação recursal
em relação
ao pedido
da apelante
de
eventual possibilidade
de indenização decorrente de
exercício de posse de boa-fé,
por não ter sido suscitado em sede de primeira instância.
No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso (ID no
314069013
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

Da preliminar de intempestividade do recurso

O apelado alega, preliminarmente, intempestividade do recurso.

Contudo, tal preliminar não merece prosperar.

Isto porque, conforme denota-se dos autos, a sentença foi
disponibilizada no Diário Eletrônico no dia 16/06/2025
e a Defensoria Pública tomou ciência da sentença em 26/06/2025
.
Vejamos:

Considerando que o prazo para interposição do recurso de apelação é de 15 dias (art. 1.003, § 5o, do CPC), aplicando o prazo em dobro para a Defensoria Púbica (30 dias),

prevista no art. 186 do CPC e art. 128, I, da LC 80/94

cuja
contagem se inicia no primeiro dia útil seguinte à data da ciência
(art. 224 do CPC), temos:

-
ciência
: 26/06/2025

-
início
do prazo: 27/06/2025 (primeiro dia
útil do seguinte)

-
prazo
final: 08/08/2025

Portanto, tendo sido o recurso interposto em 07/08/2025, verifica-se que foi apresentado dentro do prazo legal de 30 dias úteis, não havendo se falar em intempestividade.

Dessa forma,
rejeito
a preliminar arguida.

Da preliminar de inovação recursal

A apelada alega, preliminarmente, inovação recursal em relação ao pedido d
a apelante de eventual possibilidade de indenização decorrente de exercício de posse de boa-fé, por não ter requerido em primeira instância.

Compulsando os autos, verifica-se que
tal pretensão configura inovação recursal, uma vez que não foi deduzida na petição inicial, não podendo ser conhecida em sede de apelação, nos termos dos artigos 1.013 e 1.014 do CPC
.

Assim,
acolho
a preliminar
arguida.
-

MÉRITO

Dispõe o art. 1.240 do Código Civil:

“Art. 1.240
.
Aquele que possuir, como sua, área urbana de até duzentos e
cinqüenta
metros quadrados, por cinco anos ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural.
”

Com efeito
,

para
a

configuração da usucapião especial urbana, exige-se a presença cumulativa dos seguintes requisitos: a) posse mansa, pacífica e ininterrupta, com
animus
domini
; b) decurso do prazo de 5 (cinco) anos; c) área urbana de até 250m2; d) utilização do imóvel para moradia própria ou de sua família; e) não ser proprietário de outro imóvel urbano ou rural.

No caso,
cinge-se o presente recurso verificar se a apelante exerceu a posse do imóvel com
animus
domini
(intenção de dono) pelo período exigido em lei.

Denota-se dos autos que a apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar o exercício de posse com
animus
domini
, conforme lhe competia nos termos do art. 373, I, do CPC.

Isto porque, consta dos autos um contrato de locação firmado entre a apelante e o falecido proprietário do imóvel, Sr. JELSON ANTONIO GERMINIANI, circunstância que, por si só, já descaracteriza o
animus
domini
necessário à usucapião. Vejamos
(ID no
27458024
– Pág. 43/47)
:

É pacífico na jurisprudência que o locatário não exerce a posse com
animus
domini
, pois tem ciência de que detém o bem apenas temporariamente e em razão do contrato de locação, devendo restituí-lo ao término da relação locatícia. Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA – Sentença de improcedência – Inconformismo da parte autora –
Não acolhimento – Ausência de comprovação do animus
domini
– Posse precária derivada de mera detenção e tolerância
– Controvertido contrato de locação verbal – Impossibilidade de reconhecimento da usucapião – Precedentes desta C. Câmara – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10029598320218260100 São Paulo, Relator.: Benedito
Antonio

Okuno
, Data de Julgamento:
05/11/2024, 8a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/11/2024)
destaquei

"APELAÇÃO CÍVEL - USUCAPIÃO COM TUTELA DE URGÊNCIA - MERA DETENÇÃO - POSSE ADVINDA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO - AUSÊNCIA DO REQUISITO ANIMUS DOMINI - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - HONORÁRIOS MAJORADOS - RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do que dispõe o art. 1240 do Código Civil (usucapião especial urbano), o almejado reconhecimento do direito à usucapião de imóvel exige como requisitos: 1) exercício de posse ad
usucapionem
(possuir como sua); 2) pelo prazo de 5 anos ininterruptamente e sem oposição; 3) imóvel em área urbana de até duzentos e cinquenta metros quadrados; 4) utilização para sua moradia ou de sua família; 5) não ser proprietário de outro imóvel urbano ou rural
. O locatário não exerce a posse com animus
domini
, pois tem ciência de que detém o bem apenas temporariamente e em razão do contrato de locação, fato que consubstancia precariedade e mera detenção, afastando um dos requisitos necessários para a concessão da usucapião
."

(TJMT, Apelação 1049537-41.2020.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2023)
destaquei

A alegação da apelante de que o contrato de locação seria simulado não encontra respaldo nas provas dos autos. Ao contrário, a testemunha ANDREIA CRISTIANE HECK, ouvida em juízo, confirmou a
autenti
cidade do contrato, afirmando que o documento foi confeccionado a pedido do Sr. JELSON
(ID no
314069004
).

Ademais, ainda que se admitisse a tese de simulação do contrato, a própria apelante admite ter participado do suposto ato simulado, o que atrairia a aplicação dos princípios
nemo

potest

venire
contra
factum

proprium
(proibição de comportamento contraditório) e
nemo

auditur

propriam

turpitudinem

allegans
(a ninguém é dado beneficiar-se da própria torpeza).

No que tange à prova testemunhal produzida,
esta
se mostrou insuficiente para comprovar o exercício da posse com
animus
domini
. A testemunha ANTÔNIO DOMINGUES, que afirmou ter construído a casa para a apelante, não trouxe elementos suficientes para demonstrar que a posse era exercida com intenção de dono, especialmente diante da existência do contrato de locação.

Ressalte-se, ainda, que a notificação extrajudicial enviada pelo ESPÓLIO à apelante em 29/07/2014, solicitando a desocupação do imóvel e o pagamento dos aluguéis vencidos, seguida do ajuizamento da presente ação de usucapião em agosto de 2014, reforça a tese de que a posse não era exercida com
animus
domini
.

Portanto, afastado o requisito do
animus
domini
, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
e majoro os honorários advocatícios em 3% nos termos do art. 85, § 11 do CPC/15, observando-se a suspensão prevista no art. 98, § 3o do CPC/15.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026